Tribunal: STF
Processo: RE 1434440
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. Previdência. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum para fins previdenciários no Regime Geral (RGPS). Tema 942 do STF. Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com a conversão do tempo especial em período comum, mediante contagem diferenciada. Recurso inominado provido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 18).



    Opostos Embargos de Declaração por ALEXANDRE JOSÉ BARTHOLOMEU (Doc. 20), foram acolhidos para sanar erro e contradição no acórdão recorrido, pois a fundamentação do julgado se baseia na possibilidade de aplicação das regras previdenciárias do regime geral (RGPS) ao regime próprio do serviço público, com a contagem do tempo especial para fins previdenciários no regime próprio. No entanto, no dispositivo do voto, assim como em sua ementa, constou a utilização do tempo de serviço especial no regime geral (RGPS), quando deveria constar regime próprio (Doc. 21, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que houve violação aos artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, ao artigo 40, § 4º, III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005, correspondendo ao atual artigo 40, § 4º-C, na redação atribuída pela Emenda Constitucional n. 103/2019), e § 10, e ao artigo 102, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 (Doc. 23, fl. 1).



    Em síntese, foram os seguintes os fundamentos do recorrente (Doc. 23, fls. 10-11):



    “Conforme já descrito, o v. Acórdão recorrido acolheu a pretensão da parte autora (ora recorrida), para determinar que o tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo – desde o seu ingresso na Corporação até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 – seja averbado como tempo especial e convertido em tempo comum, mediante contagem diferenciada (fator de conversão 1,4 ou acréscimo de 40%), na forma da Lei n. 8.213/1991. 



    Para tanto, partiu do pressuposto de que as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante n. 33 e do Tema 942 de repercussão geral (RE n. 1.014.286/SP) seriam aplicáveis aos militares do Estado. Nesses julgamentos, foram garantidos aos servidores públicos, na hipótese de falta de lei específica do ente federativo e até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, os direitos à aposentadoria especial e à conversão de tempo de serviço especial em tempo de comum, com base no art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005), aplicando-se para tanto, por analogia, as regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 



    Não obstante, os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, §1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Como corolário, igualmente não incidem sobre a esfera jurídico-previdenciária dos militares as decisões proferidas pelo STF no Tema 942 de RG e na SV n. 33, uma vez que fundadas na última norma constitucional mencionada.



    […]



    Esses precedentes, adotados como razão de decidir pelo acórdão recorrido, se baseiam no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005), dispositivo que prevê a aposentadoria especial dos servidores públicos civis, a ser instituída por meio de lei complementar do respectivo ente federativo”.



    É o relatório. Decido. 



    Reputam-se preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e ausente a incidência de quaisquer óbices sumulares, passo a análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por ALEXANDRE JOSÉ BARTHOLOMEU, policial militar, em que pretende a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, desde o seu ingresso na Corporação até a entrada em vigor da EC 103/2019 (Doc. 23).



    O Juiz singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o art. 40, § 4º, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 942 da repercussão geral, não se aplicam aos policiais militares, uma vez que a categoria é regida por regulamento próprio, por força dos arts. 42, §1º e 142, § 3º, X, da CF/1988 (Doc. 9).



     O Tribunal de origem, por sua vez, reformou a sentença para julgar procedente o pedido autoral, conforme se extrai dos seguintes trechos abaixo transcritos (Doc. 15, fl. 5):



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286, estabeleceu a seguinte tese (Tema 942 do STF): 



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Além disso, a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal dispõe o seguinte: 



    Súmula nº 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    A atividade policial é considerada insalubre e a jurisprudência majoritária admite a conversão do tempo de serviço prestado como policial militar, anterior à EC nº 103/2019, em tempo comum para fins de aposentadoria no regime geral. Nesse sentido:



    EX-POLICIAL MILITAR. REVISÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO EM QUE OCUPOU O CARGO DE SARGENTO NA POLÍCIA MILITAR. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. No caso dos autos, tem-se que o período indicado pelo autor - 15 de março de 1982 a 7 de abril de 2005 - é anterior à edição da Emenda constitucional n. 103/2019, de modo que, nos termos definidos pelo STF no julgamento de recurso repetitivo -tema 942-, tem o demandante direito à conversão do tempo especial em comum. Não provimento do apelo fazendário e da remessa obrigatória, que se tem por interposta. (TJSP; Apelação Cível 1008220-56.2021.8.26.0576; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de reforma da decisão que determinou conversão de tempo de serviço especial, na função de policial militar, em tempo comum – Impossibilidade – Aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais – Tema nº 942 do STF – Decisão que deferiu a tutela de urgência mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3006385-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum para fins previdenciários - Autor que exerceu a função de policial militar durante 25 anos - Ausência de violação ao Tema 942/STF – Acórdão mantido. (TJSP; Apelação Cível 1003074-34.2021.8.26.0576; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022) 



    AÇÃO DECLARATÓRIA – Conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum para fins previdenciários – Autor que exerceu a função de policial militar durante 25 anos – Possibilidade – Tema 942, STF – Aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais – Sentença de procedência parcial, mantida – Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003074-34.2021.8.26.0576; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 29/11/2021) 



    Diante do exposto, infere-se que a r. sentença recorrida deve ser reformada, nos termos da fundamentação acima exposta”.



    A respeito da aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 942 da Repercussão Geral aos militares estaduais, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...]



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    [...]



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” (grifo nosso)



    Assim, tratando-se o autor, ora recorrido, de servidor militar, não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Além disso, o juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. Nesse sentido, além do precedente já citado no julgamento da reclamação, veja-se o seguinte:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Ação julgada improcedente para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa competente. Recurso não provido. 



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    2. A percepção de adicional de risco ou de periculosidade recebido por determinada categoria ou o porte de arma no exercício da atividade não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial.



    3. Agravo regimental não provido.” (MI 6.732-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2017)



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença de improcedência do pedido.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente